Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-50.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000698-50.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: MANOEL ANTONIO PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que manteve a condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Os Embargantes alegam vícios no julgado, com o intuito de rediscutir a tese fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial quanto à possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado fundamenta com clareza a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral (RE 1.140.005), que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento dessas verbas, inclusive quando litiga contra o próprio ente ao qual pertence. A tese firmada no julgamento do Tema 1002 superou a jurisprudência anterior do STJ consolidada na Súmula 421, tendo sido caracterizado overruling com base na interpretação constitucional do art. 134 da CF/1988 e do art. 4º, XXI, da LC 80/1994. O STF reafirmou a aplicabilidade irrestrita da tese do Tema 1002 mesmo diante de legislações estaduais em sentido contrário, como demonstrado nas Reclamações nº 68.391/BA e 68.080/BA, afastando qualquer possibilidade de distinguishing. A jurisprudência do STJ impede o uso dos Embargos de Declaração como instrumento de rediscussão do mérito ou inconformismo com a decisão, sendo admissível a atribuição de efeitos modificativos apenas na presença de vício integrativo, o que não se verifica no caso concreto. Tendo o órgão julgador apresentado motivação suficiente para sustentar o decisum, não há obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC e da jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, ausentes omissão, contradição ou obscuridade. É válida a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, mesmo quando esta atua contra o próprio ente, conforme fixado pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral. Leis estaduais em sentido contrário não prevalecem sobre a tese firmada com base na interpretação de norma geral federal de observância obrigatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, caput e § 2º; CPC, arts. 1.022 e 927, III; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005, Tema 1002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STF, Rcl nº 68.391/BA, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.11.2024; STF, Rcl nº 68.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.07.2024; STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000698-50.2023.8.05.0032, em que figuram como Embargantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO e, como Embargada, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA